Tribunal: TJSP
Processo: 2041979-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Execução de título extrajudicial – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo exequente – Reforma – Necessidade – Condomínio residencial destinado à população de baixa renda, com diminuto caixa – Recurso provido.